Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-19.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. dúvida razoável. in dubio pro reo. recurso provido.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se há provas suficientes para manter a condenação; (ii) superada a tese, reduzir o valor da condenação a título de danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, todavia, esta deve ser corroborada por outros meios de prova.
4. No caso, diante da ausência de elementos probatórios complementares (laudo pericial do vitrô do banheiro ou mesmo registros fotográficos do local), contradições não esclarecidas (altura e localização da janela e o nível de transparência do vidro) e oitiva da outra pessoa que morava no mesmo lote, de rigor o reconhecimento da insuficiência probatória, impondo-se a absolvição do réu.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.